Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS NOVOS INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi provido em parte agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. A inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos não aventados em sede de contrarrazões configura inovação recursal.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento: "É inadmissível a inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos não aventados em sede de contrarrazões.
Os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios do julgado, não à reanálise do mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1118347, 20171310012419APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2018, publicado no DJe: 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1847112, 0724198-27.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.